Tribunal: TJDFT
Processo: 0739038-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. COMUNICAÇÃO DE DESATIVAÇÃO DO SERVIÇO REALIZADA. SUSPENSÃO DEFINITIVA NÃO EFETIVADA POR FALTA DE ACESSO AO HIDRÔMETRO. FATURAS INADIMPLIDAS. DÉBITOS APÓS A DATA DA RESCISÃO CONTRATUAL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a primeira ré a transferir para o seu nome a titularidade do contrato de prestação de serviços vinculado à unidade de consumo. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que realizou a solicitação de desativação do serviço tanto por telefone, como presencialmente. Alega que teve seu nome protestado indevidamente por débitos posteriores ao encerramento do contrato de locação. Argumenta a impossibilidade de demonstrar que a Caesb não compareceu à residência para interromper o serviço, por se tratar de produção de prova negativa. Ainda, salienta a falha na prestação de serviço, por não ter suspendido o fornecimento de água ou reativado sem o seu consentimento. Assevera também que a proprietária tem responsabilidade, diante da obrigação de fiscalizar as alterações de titularidade e o adimplemento das faturas de água. Portanto, ante a solicitação de cancelamento e do protesto indevido, requer indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63433348). Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 63433361).
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em apreciar a configuração de dano moral oriundo de protesto referente aos valores de faturas inadimplidas, diante da realização de solicitação de desativação do serviço pela locatária após encerramento do contrato de locação.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes recorrente e segunda ré (Caesb) é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Entre a parte autora (locatária) e a primeira ré (proprietária do imóvel/locadora), trata-se de relação civil, devendo ser aplicadas as regras do Código Civil.
5. Resta incontroverso nos autos que a negativação em nome da parte autora se originou de pendência da fatura do mês 08/2023, no valor de R$ 214,37, com vencimento em 13/08/2023, conforme documento de ID 63433139.
6. No caso dos autos, verifica-se que, apesar de a parte autora ter comprovado que no dia 09/07/2021 procedeu com a solicitação perante a CAESB para extinção/suspensão dos serviços de abastecimento de água (ID 63433140) referente à unidade imobiliária locada, com rescisão contratual em 14/05/2021, a Caesb assevera que não foi possível realizar a suspensão definitiva do serviço em seu nome, pois não foi franqueado acesso ao hidrômetro, o que fez com que as dívidas decorrentes dos serviços de fornecimento de água fossem atribuídas a quem constava ainda em seu cadastro.
7. Entretanto, era dever também da prestadora contatar o proprietário do imóvel quando da solicitação de desativação dos serviços pela locatária e da desocupação do bem, a fim de efetuar o corte no fornecimento do serviço, até porque quando dos pedidos de solicitação de desativação, em 07/07/2021 e 23/07/2021, a locatária já não residia mais no imóvel, sendo impossível permitir o acesso ao hidrômetro. A Caesb argumenta que durante os meses consecutivos houve impedimento de leitura do hidrômetro por portão fechado. Ainda, em sua tese defensiva, colaciona artigo 48 do Decreto no 26.590/06, que dispõe que na impossibilidade ou impedimento da realização da leitura, o cliente será notificado a remanejar o hidrômetro para um local onde seja possível livre acesso a ele, sendo as despesas de sua responsabilidade. Porém, não se verifica nos autos que tenha entrado em contato com o proprietário responsável pela unidade consumidora nos meses subsequentes. Desse modo, vislumbra-se falha na prestação do serviço, pois a fornecedora cobrou da recorrente por um serviço que não usufruiu e acerca do qual havia pedido de desativação, de modo que se mostra indevido o protesto realizado. (Precedente: Acórdão no 1773858, Relatora SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 23/10/2023, Data da Publicação 30/10/2023)
8. Em relação à parte ré, proprietária do imóvel, é importante ressaltar que, em razão da vedação ao enriquecimento sem justa causa, em um contrato de locação, com o término da obrigação principal, também se extingue a obrigação acessória relacionada ao pagamento dos serviços de fornecimento de água. (Precedente: Acórdão 1878810, Relatora MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, Data de julgamento 17/06/2024, Data da Publicação 26/06/2024). Logo, como a autora juntou contrato de locação celebrado com a ré com a data de rescisão em 14/05/2021 (ID 63433141), demostrou que não consumiu o serviço de água pelos débitos objeto dos autos, referentes ao ano de 2023, mais de dois anos após o encerramento do contrato locatício, o que aponta ausência de fiscalização e regularidade na titularidade do contrato em questão, porém não se vislumbra ato ilícito a configurar sua coparticipação pelo protesto indevido.
9. Portanto, tem-se que o dano moral decorrente de inscrição indevida nos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. O protesto indevido abala presumidamente a dignidade da pessoa, trazendo angústia, pesar e preocupação. No caso dos autos, restou demonstrado que o protesto da dívida em nome da autora ocorreu de forma indevida, sobretudo diante da comprovação de pedido de cancelamento dos serviços.
10. Em que pese não existir um critério matemático padronizado para definir o montante pecuniário devido à reparação, tal valor deve guardar correspondência com a natureza do direito violado, devendo o juiz orientar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando as circunstâncias do fato e sua repercussão no meio social, bem como as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, razão pela qual o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) cumpre os requisitos elencados.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a CAESB ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do seu arbitramento e juros de mora a partir da citação; bem como a retirada do protesto em nome da parte autora. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.